Tribunal: STF
Processo: Rcl 78707
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO-CRIME. ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS. ACESSO. INDEFERIMENTO. SÚMULA VINCULANTE 14. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação.



    2. A parte agravante sustenta violação à Súmula Vinculante 14, ante o indeferimento de acesso à integralidade dos dados extraídos de aparelho telefônico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar acesso a elementos não documentados no processo-crime, o órgão de origem incorreu em ofensa à Súmula Vinculante 14.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Inexiste ofensa à Súmula Vinculante 14 quando indeferido acesso a elementos não documentados no processo.



    5. Mostra-se imprópria a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.